Tribunal: TJDFT
Processo: 0774409-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0774409-46.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILEIDE MARIA DE ARAUJO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARILEIDE MARIA DE ARAÚJO contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, Dra. Indiara Arruda de Almeida Serra, que, nos autos da ação revisional c/c repetição de indébito ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 67659226), a parte autora pleiteia, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, argumentando que seu evidente estado de hipossuficiência impede o custeamento das despesas processuais e afins. No mérito, sustenta que o contrato bancário firmado com o apelado deve ser revisado, argumentando que há encargos contratuais abusivos, como juros remuneratórios excessivos e encargos moratórios cumulativos, e alega que cláusulas que preveem a capitalização diária de juros e a comissão de permanência cumulada com outros encargos violam a legislação e a jurisprudência vigentes. Além disso, sustenta que, na ausência de comprovação da taxa de juros contratada, deve ser aplicada a taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, argumentando pela necessidade de inversão do ônus da prova, com a consequente obrigação de o banco apelado exibir o contrato. Alega, ainda, que os valores cobrados de forma indevida devem ser restituídos em dobro, como medida prevista em lei para coibir práticas abusivas. Argumenta que a Teoria da Imprevisão deve ser aplicada ao caso, considerando os impactos financeiros gerados pela pandemia da COVID-19, que agravaram sua situação econômica, tornando o cumprimento do contrato excessivamente oneroso. Por fim, defende o restabelecimento do equilíbrio contratual, alegando que é necessário corrigir os desequilíbrios existentes e evitar a onerosidade excessiva que recai sobre a parte consumidora. Requer, preliminarmente, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, seja o presente recurso de apelação conhecido e totalmente provido para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Preparo não recolhido, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões ofertadas pelo apelado pugnando pelo não provimento da apelação (ID 67659228). Em face da gratuidade de justiça vindicada em sede recursal, a parte autora apelante foi intimada para que colacionasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, declaração de hipossuficiência, última declaração de imposto de renda, contracheques, extratos bancários de suas contas correntes e/ou poupança, faturas e demais documentos que entendesse pertinentes relativos aos últimos dois meses, sob pena de indeferimento. A parte recorrente apresentou, então, certidão de nascimento de seu filho; declaração de hipossuficiência; cópia da carteira de trabalho; extratos bancários de setembro a novembro de 2024 e prints de consultas de declaração de impostos de renda realizadas em 25/10/2023. É o relatório. DECIDO. Em análise o pedido de gratuidade de justiça. A autora apelante não apresentou a documentação exigida para a concessão do benefício pleiteado, conforme determinado no despacho anterior (ID 67886210), uma vez que deixou de anexar os documentos relativos aos dois últimos meses do período requerido, ou seja, de dezembro/2024 a janeiro/2025. Além disso, juntou apenas capturas de tela de pesquisas sobre a declaração do imposto de renda realizadas em 25/10/2023 (IDs 68169189 e 68169191), ou seja, documentos desatualizados de dois anos atrás. Diante desse contexto, conclui-se que a parte apelante não comprovou de forma satisfatória sua alegada insuficiência de recursos para custear as módicas despesas processuais, tendo em vista o descumprimento das exigências fixadas no despacho anterior. Com essas considerações, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator